Tribunal: TJDFT
Processo: 0003759-87.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0003759-87.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CINCOL XIII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CINCOL XIII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Analisando-se os autos, verifica-se que a parte agravada, nas contrarrazões de ID 67631941, suscita preliminares de não conhecimento do agravo interno interposto, em razão do não cabimento do recurso contra o pronunciamento atacado – ante o rito procedimental específico disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC – e da ausência de impugnação específica aos fundamentos lançados na decisão recorrida, em ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito das preliminares aventadas. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator